Tribunal: TJES
Processo: 5000073-54.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-54.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONSTRUENG LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INTERESSE. DESNECESSIDADE DE PREVIA NEGATIVA DE PRESTAR CONSTAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Esta Corte, muito recentemente, deixando claro “A existência de solicitação administrativa anterior e a ausência de pretensão resistida não são requisitos prévios ao ajuizamento da ação de exibir contas. A ausência de comprovação de requerimento na via administrativa não constitui requisito essencial ao acesso à jurisdição, a teor do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, o que implicaria na violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5005228-66.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 07/Mar/2024)

II – Deixa claro a Empresa Requerente a necessidade de demonstração contábil de seu extrato bancário relativo ao mês de julho de 2020, esclarecendo, ainda, a necessidade de apurar diferenças entre valores supostamente depositados em seu favor e os valores contidos em sua conta concorrente.

III - À finalidade da primeira fase da prestação de constas, irrelevante o fato de ter a Autora o acesso ao seu extrato bancário e às informações próprias de tal documento, sendo clara em sua pretensão quanto as dúvidas ali existentes e os reflexos em seu patrimônio, dúvidas que pretende ver solucionadas com a prestação de contas, que, assim, esgota a sua primeira fase à luz do permissivo legal.

IV - naturalmente impõe-se à instituição bancária, enquanto depositária dos ativos da Requerente e administradora do serviço de conta-corrente bancária, prestar tais espécies de contas exigidas, inexistindo preceito legal que a autorize não prestá-las, razão pela qual entendo que a sentença recorrida merece ser mantida.

IV – Apelo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000073-54.2021.8.08.0032

APELANTE: BANESTES S.A.

APELADO: CONSTRUENG EIRELI EPP

JUIZ DE DIREITO: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
BANESTES S.A.
, uma vez irresignado com a sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de prestação de contas (primeira fase) movida por
CONSTRUENG EIRELI EPP.

Em razões recursais, aduz o BANESTES S.A., a ausência de interesse de agir da Empresa Autora, dizendo não ter havido prévio requerimento administrativo, a caracterizar a recursa na prestação de constas. Aduz, ainda, que a Autora pleiteia esclarecimentos genéricos acerca de lançamentos ocorridos em sua conta, sem impugnação dos dados constantes do extrato juntado aos autos.

Em contrarrazões, aduz a Apelada a ausência de dialeticidade recursal, aduzindo que pretende a apresentação de forma contábil do extrato bancário do mês de julho de 2020, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Suscitadas questões preliminares, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - DIALETICIDADE RECURSAL -

Sem delongas, rechaço a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vertida em contrarrazões.

Como cediço, o mandamento legal pátrio dispõe que o recurso para ser conhecido deve preencher determinados requisitos formais, impondo-se, de plano, que a irresignação recursal preencha os fundamentos de fato e de direito em que se embasam as razões do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão vergastada, bem como, os pontos que pretende ver reformados.

O propósito da causa de pedir recursal e do teor da reforma que se pretende, portanto, é fundamental para o conhecimento do recurso.

José Carlos Barbosa Moreira, a respeito da fundamentação da petição recursal, leciona que:

"As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença". (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol V, 1998, pg. 419)

No caso concreto impugnam o Recorrente as razões pelas quais está a Autora a exigir contas, discorrendo, ainda, sobre seu interesse de agir no caso presente, pontos, portanto, que infirmam de modo manifesto a sentença recorrida, trazendo os Recorrentes o porquê de se reformar a sentença objurgada.

Não muda essa realidade o fato de valer-se o Apelante das mesmas razões já vertidas em contestação ou na exordial, se aptas a impor a reforma do julgado, com se vislumbra no caso presente.

Logo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade na hipótese em tela, no que
rejeito a preliminar deduzida.

- PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE NECESSIDADE -

Aduz o Banco Apelante carecer o Autor de interesse necessidade, ao argumento de que não houve prévio requerimento administrativo, a caracterizar a recursa na prestação de contas.

Sem razão o Recorrente.

Esta Corte, muito recentemente apreciou a matéria, deixando claro que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS – PRÉVIA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – REQUISITO NÃO EXIGIDO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – AÇÃO QUE TRAMITA EM SUA PRIMEIRA FASE – DIREITO DE EXIGIR CONTAS DEMONSTRADO – AGRAVADO SÓCIO E DETENTOR DE 10% DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de solicitação administrativa anterior e a ausência de pretensão resistida não são requisitos prévios ao ajuizamento da ação de exibir contas. A ausência de comprovação de requerimento na via administrativa não constitui requisito essencial ao acesso à jurisdição, a teor do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, o que implicaria na violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
2. Quanto a ação de exigir contas, propriamente dita, é possível distinguir duas fases distintas em seu procedimento, cada uma delas tendo objeto próprio: na primeira, cabe apurar se o autor tem ou não direito de obrigar o requerido a prestar as contas (art. 550 do CPC/15), requisito necessário para o avanço à etapa seguinte, na qual será examinado o conteúdo das contas prestadas e a existência de saldo em favor do autor ou do requerido (art. 552 CPC/15). No presente caso, a ação originária ainda tramita em sua primeira fase, qual seja, de verificação da obrigação de apresentação de contas, em que se busca, somente, analisar se a parte promovida tem a obrigação ou não de prestar contas. 3. Embora o agravado esteja impedido de administrar a empresa agravante, não lhe pode ser tolhido o poder de fiscalizar os documentos relativos à sociedade empresária, razão pela qual tem o direito de exigir as contas da sociedade que integra, enquanto a agravante, na condição de administradora da empresa, tem o dever de prestá-las, nos termos do art. 1.020, do Código Civil. 4. Recurso desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5005228-66.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA,
Data: 07/Mar/2024

Assim, à luz do entendimento que tenho como já sedimentado sobre o tema,
rejeito, também, a presente preliminar.

- MÉRITO -

O Código de Processo Civil assim define a ação de exigir contas em seu artigo 550:
“
Aquele que afirmar ser
titular do direito de
exigir contas
requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

Nessa toada, nos dizeres de Cássio Scarpinella Bueno em sua obra “Manual de Direito Processual Civil, a ação de exigir contas é
“o procedimento especial de jurisdição contenciosa pelo qual
aquele que se afirma titular do direito de exigir contas formula pedido de tutela jurisdicional para aquele fim
.”

Com base no exposto, é imperioso destacar que se trata de um processo bifásico em que, no primeiro momento, discute-se o direito do autor de exigir as contas para, somente depois, discutir a cobrança de eventuais valores em aberto.

Nos termos da jurisprudência desta Colenda Câmara, a saber:

“a ação de prestação de contas desenvolve-se em duas fases:
a primeira, na qual se discute o direito do autor exigir contas
; e a segunda, em que,
presente esse direito, passa-se à avaliação da adequação das contas prestadas e declara-se a existência de saldo credor ou devedor, com a consequente condenação ao seu pagamento.
” (Apelação Cível nº 0000875-82.2011, publicada em 15/03/202)

Partindo, então, de tais balizas, na concretude do caso presente entendo plenamente fundamentada e discriminada a pretensão de exigir contas, ao contrário do que aduzido pelo Apelante.

Deixa claro a Empresa Requerente a necessidade de demonstração contábil de seu extrato bancário relativo ao mês de julho de 2020, esclarecendo, ainda, a necessidade de apurar diferenças entre valores supostamente depositados em seu favor e os valores contidos em sua conta concorrente.

Portanto, à finalidade da primeira fase da prestação de constas, irrelevante o fato de ter a Autora o acesso ao seu extrato bancário e às informações próprias de tal documento, sendo clara em sua pretensão quanto as dúvidas ali existentes e os reflexos em seu patrimônio, dúvidas que pretende ver solucionadas com a prestação de contas, que, assim, esgota a sua primeira fase à luz do permissivo legal.

Por fim, naturalmente impõe-se à instituição bancária, enquanto depositária dos ativos da Requerente e administradora do serviço de conta-corrente bancária, prestar tais espécies de contas exigidas, inexistindo preceito legal que a autorize não prestá-las, razão pela qual entendo que a sentença recorrida merece ser mantida.

Desta feita, sem mais delongas, não me pairam dúvidas quanto a necessidade de manutenção sentença objurgada, impondo-se, assim,
CONHECER

e

NEGAR

PROVIMENTO
à presente irresignação recursal.

Majoro em 1% os honorários advocatícios a título de sucumbência recursal, considerando a baixa complexidade de causa, sua natureza e o razoável trabalho realizado, além dos demais elementos disposto nas alíneas do §2º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.